Tribunal: TJDFT
Processo: 0725494-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725494-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ELIAS SANTOS DA SILVA EMBARGADO: ELIAS SANTOS DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração, Elias Santos da Silva (agravante) e Distrito Federal (agravado) pretendem sanar omissões e contradições que entendem existir no acórdão que restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RE No 870.947. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO DA AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA EXECUTIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. FATOR DE CORRAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe o § 5o do art. 535 do CPC, é “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. Todavia, o § 7o do art. 535 do CPC preceitua que “a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda” e por sua vez, o § 8 do art. 535, do mesmo Código, estabelece que “se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. 2. A decisão do STF, no RE no 870.947, transitou em julgado no dia 03.03.2020. No entanto, a ação coletiva que deu origem ao cumprimento de sentença teve seu trânsito em julgado em data posterior, 11/03/2020. Como ressaltado no acórdão que julgou o RE no 730462, com repercussão geral reconhecida, e, portanto, de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, a eficácia executiva (ou eficácia vinculante) do acórdão proferido pelo STF em sede de controle incidental ou concentrado de constitucionalidade exsurge a partir de sua publicação no Diário Oficial. Dessa forma, para que se possa dizer que o título judicial objeto de execução se fundamentou em lei ou ato normativo ou exegese da lei ou ato normativo que já haviam sido declarados pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal, é possível adotar como marco temporal a data da publicação do Diário Oficial do acórdão do STF, e não o trânsito em julgado do acórdão da excelsa Corte (que pode ser postergado pela oposição de embargos de declaração, como ocorreu na tramitação do RE no 870.947). 3. Como o RE no 870.947 teve seu acórdão publicado em 20/11/2017, deve-se reconhecer que o acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a decisão da excelsa Corte, o que atrai a aplicação do preceito do § 5o do art. 535 do CPC em sua literalidade. E, a partir dessa premissa, pode-se concluir que a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária foi correta, porque ajustou a parte dispositiva do acórdão exequendo ao que foi decidido pelo excelso STF no acórdão referido, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária dos débitos fazendários. 4. Conforme definiu o excelso STF, no Tema no 28, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 5. Diante disso, não há óbice a que o processo tenha continuidade, mediante fracionamento do crédito, que, in casu, deve ser adimplido por meio de precatório, eis que o montante exequendo suplanta aquele definido para pagamento via RPV. 6. Agravo de instrumento provido”. Além de sustentar vícios de omissão e contradição no julgado, o Distrito Federal requer o sobrestamento do processamento dos presentes embargos de declaração até que sejam definidas as teses nos recursos extraordinário e especial afetados aos temas 1.170/STF e 1.169/STJ. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicia-se pela análise do pedido de suspensão. Todavia, e quanto a esse ponto específico, nada há a prover com relação ao pedido de suspensão do processamento do recurso até que sejam firmadas as teses relacionadas aos temas 1.170/STF e 1.169/STJ, uma vez que, em relação ao primeiro, não há determinação nesse sentido pelo excelso STF. Quanto ao segundo, tendo as partes travado discussão sobre o quantum debeatur, por meio de meros cálculos aritméticos, evidencia-se a desnecessidade de paralisação do feito, até porque eventual definição da tese não alcançaria o feito de origem por força da incidência da preclusão lógica. Publique-se. Transcorrido o prazo preclusivo, voltem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator